Tribunal: TJSP
Processo: 2255970-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2015 – Município de Santos – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Presunção de liquidez e certeza do título - Inexistência de documentação apta a corroborar a alegação da agravante de abusividade na aplicação da correção monetária e juros moratórios, por ultrapassarem os índices da taxa Selic –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2015 – Município de Santos – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Presunção de liquidez e certeza do título - Inexistência de documentação apta a corroborar a alegação da agravante de abusividade na aplicação da correção monetária e juros moratórios, por ultrapassarem os índices da taxa Selic – Inexistência de impugnação específica quanto aos valores exigidos ou qualquer apresentação do montante que entende devido - Necessidade de produção de provas - Objeção incabível quando a comprovação do direito alegado demandar dilação probatória - Aplicação da Súmula 393 do STJ - Presunção da legalidade dos atos administrativos não ilidida - Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público - Decisão mantida - Recurso não provido.